Tribunal: TJDFT
Processo: 0710881-49.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710881-49.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FILOMENA VIEIRA MELO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O No caso dos autos, a parte autora, ora apelante, ajuizou Ação Indenizatória afirmando ter direito a valores não pagos devido à má-gestão da conta PASEP pelo banco réu, ora apelado. A sentença pronunciou a prescrição. A apelação de ID 73518312 afirma a necessidade de condenar a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, argumentando a necessidade de ajuizamento da ação para que o banco fornecesse documentação. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso, por violação do princípio da dialeticidade. Brasília, DF, 24 de julho de 2025 10:25:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador